Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DUPLICIDADE DE PROCESSOS NÃO CARACTERIZADA. MUTATIO LIBELLI. AUSENCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória.
2 – Nulidade do processo. Não procede a alegação de nulidade do processo sob a afirmação de que o réu enfrenta dois processos referentes ao mesmo fato. No 0702341-48.2021.8.07.0002 foi imputado crime referente aos fatos ocorridos no dia 25/06/2021 contra a vítima Josiele. Trata-se de crime distinto daquele previsto na denúncia que inicia o presente feito. No presente processo a denúncia tem como vítima a pessoa de Josiele, que teve modificação para substituí-la por Maria José, avó da primeira, que teria ocorrido em 24 de março de 2021. São delitos diversos, em relação aos quais sequer há conexão, o que justifica a propositura de ação em separado. Preliminar que se rejeita.
3 – Ameaça. A denúncia informa que o réu, no dia 24 de março de 2021, ameaçou sua vizinha Josiele de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que “iria meter bala” (ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, art. 147). As provas do fato não são consistentes. No Boletim de Ocorrência (id 41618568), consta ameaça de “meter bala” contra Maria José, porém, na instrução do presente processo, esta respondeu com respostas genéricas como: “muitas vezes, não é de agora”, “ele fala, sim...” A acusação não se desincumbiu do ônus de produzir provas firmes e consistentes quanto ao fato imputado ao réu. A testemunha Josiele, por sua vez, trouxe fatos que não se coadunam com a denúncia.
4 – Mutatio libelli. Inviabilidade. O CPP autoriza a condenação por imputação distinta da denúncia: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave” (art. 383). Na sentença o nome da vítima foi modificado e passou a constar como tal a pessoa de Maria José. Todavia, não há espaço para aplicação do referido dispositivo legal pois os fatos apurados não são consistentes com a imputação da denúncia nem pela nova imputação. Impõe-se, pois, a absolvição do réu por falta de provas. Sentença que se reforma para rejeitar a denúncia.
5 – Recurso conhecido e provido.